Tribunal: TJSP
Processo: 1503823-22.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade - laudo e prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor, sob a influência de álcool, com a capacidade psicomotora alterada.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – policial que confirma a prática delitiva.
PENA – reprimenda corrigida – regime aberto mantido – substituição incabível.